Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712000-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Em consulta aos autos principais, observa-se a notícia de acordo de parcelamento do débito em execução (ID 195920949). 2. Desse modo, intimem-se as partes para ciência e manifestação, especialmente acerca de eventual subsistência do interesse recursal. 3. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator